Tribunal: TJMT
Processo: 1033320-04.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033320-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYSSA APARECIDA LUCAS DE MORAES - CPF: 083.000.831-46 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. Suficiência do conjunto probatório que autoriza o reconhecimento da contratação e, consequentemente, do vínculo negocial. Súmula 34, TR/MT.

3. A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença improcedência dos pedidos iniciais e por consequência condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma ante a unilateralidade dos documentos trazidos pela parte reclamada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033320-04.2024.8.11.0001

Polo Ativo

RAYSSA APARECIDA LUCAS DE MORAES

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e desconhecimento da origem do débito.

Eis o trecho da sentença recorrida:

Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais sem pedido de liminar, movida por RAYSSA APARECIDA LUCAS DE MORAES em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos.

Narrou a parte autora que fora surpreendida com o seu nome indevidamente incluído no SPC, por uma dívida no valor de R$ 222,84 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), com o contrato de nº 000000000001494, disponibilizado na data de 20/05/2022. Afirmou que não possui relação jurídica e que não reconhece o débito inscrito em seu nome que deu causa a negativação indevida.

Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a declaração de inexigibilidade das dívidas cobradas, bem como a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais, anexando documentos.

Por seu turno, o requerido contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que a cobrança é legítima, vez que a parte reclamante contratou os serviços de cartão de crédito, postulando análise de preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação ao valor da causa, impugnação a justiça gratuita, no mérito a improcedência da ação, acostando documentos.

[...]

Por fim, no que se refere a
ilegitimidade passiva
da reclamada esta não merece prosperar, haja vista que o seu nome conta no Serasa (id. 155671127) como responsável pela negativação, devendo ser responsabilizada, na remota hipótese de negativação indevida, e condenada por danos causados a parte requerente.

Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatórias, razão pela qual passo a apreciar o mérito na forma requerida.

Inicialmente entendo pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

No mérito, o que se tem é que razão não assiste o pedido da parte autora.

Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Pois bem. No caso em comento, a parte reclamada pugna pela existência do débito, afirmando que a parte Reclamante contratou os serviços de cartão de crédito - Em 10/02/2022, foi solicitado o cartão AME GOLD MASTERCARD em nome da autora, juntamente com a geração de um cartão virtual, sendo contratado via API COBAN (Aplicativo Lojas Americanas S.A) – NÃO CORRENTISTA. Consta no sistema que o cartão físico foi encaminhado via correios, sendo liberado em 23/02/2022 via API – Aplicativo Lojas Americanas S.A., tendo a reclamante feito uso normalmente.

Para comprovar acostou aos autos, selfie (id. 160437116 – p. 7), remessa do cartão para endereço da exordial (id. 160437119), termo de adesão eletrônico (id. 160437121), histórico de faturas e extrato (id. 160437122), tendo a negativação ocorrido em razão da ausência do pagamento da fatura vencida.

Sendo assim, diante de tão robusta prova e ausência de impugnação, por parte do reclamante, das provas acostadas, entendo que a reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Até mesmo porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto à reclamada, uma vez comprovado o vinculo jurídico, cabe à parte reclamante comprovar o pagamento de seus débitos, ônus do qual não se desincumbiu.

[...]

Destarte, convém deixar bem assentado que as telas de sistema, que a rigor não tem a propriedade de provar absolutamente nada, neste caso se associam a outros meios de prova que, por sua vez, agregadas à conduta processual do autor, geram, sim, a presunção de que a parte Reclamante de fato celebrara contrato com a demandada.

[...]

Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral.

Ademais, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC, bem como condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995.

O juízo
a quo
reconheceu a suficiência das provas a contrapor os argumentos.

A parte recorrente, nesta sede recursal, guia-se pelo argumento de que os documentos trazidos pela parte reclamada, ora recorrida, não são suficientes para comprovar a relação jurídica por se tratarem de provas unilaterais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Em sede de contestação, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece que a dívida decorre de cartão de crédito contratado pela parte autora. Para comprovar as alegações, trouxe telas cadastrais e selfie acompanhada de documento pessoal (carteira de trabalho).

Em sede de impugnação, a parte reclamante se basta a alegar que a empresa não comprovou o endereço de IP no momento da contratação, não demonstrando, portanto, o meio pelo qual recebeu a selfie da autora.

Desta forma, tenho que os documentos são suficientes para comprovar a relação jurídica. A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, no caso em apreço, a parte recorrida conseguiu demonstrar efetivamente a relação jurídica, não desconstituída, motivo por que a inscrição restritiva como meio de cobrança constitui exercício regular de direito.

Nessa dicção, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, há inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, essa inversão não exime o recorrente de apresentar comprovação mínima das suas alegações, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). A contratação dos serviços foi devidamente comprovada pela apresentação do contrato assinado pelo reclamante, acompanhado de selfie e documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança questionada.
Não tendo sido comprovada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1013861-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão aplicada pelo juízo sentenciante, vez que a restrição restritiva por inadimplência constitui exercício regular de direito.

Por fim,
ressalto que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024